Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700347-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: DISTRITO FEDERAL ARGUIDO: CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022 (que altera a LC no 87/1996 para regulamentar a cobrança do ICMS), no que diz respeito à produção dos efeitos da referida lei frente ao artigo 150, III, alínea c, da Constituição Federal. A instauração do incidente foi acolhida pela eg. 6a Turma Cível, conforme Acórdão de ID. 36389316. Assim, notifique-se a União para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias (art. 289, RITJDF). Na sequência, com a manifestação do ente público ou decorrido o prazo para tanto, dê-se vista ao Ministério Público, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 291 do RITJDFT. Faculte-se, ainda, às partes legitimadas à propositura das ações previstas no art. 103 da Constituição Federal, manifestação, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo de 15 (quinze) dias da distribuição, conforme art. 290 do RITJDFT. Após, volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2022 16:45:13. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador